Tribunal: TCU
Processo: 019.568/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 944/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, 276, § 6o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.568/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: M. R. Caminhões Ltda (10.719.737/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa; Município de São Valério-TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Nathalia Cristina Machado (32591/OAB-GO), representando M. R. Caminhões Ltda; Jair Balduino de Souza, representando Fibra Distribuição & Logística Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. revogar a medida cautelar concedida por meio do Acórdão 2096/2022-TCU-Plenário , em razão da perda de objeto decorrente da revogação do Pregão Eletrônico 5/2022; 1.7.2. dar ciência deste acórdão à Prefeitura de São Valério (TO) e ao representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.